Tribunal: TJMT
Processo: 0001108-11.2010.8.11.0009
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001108-11.2010.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), TRANSPORTES SATÉLITE LTDA - ME - CNPJ: 83.029.140/0001-10 (APELADO), ADRIANE GONÇALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELADO), WANCLEY ANTUNES GONÇALVES - CPF: 384.319.201-49 (APELADO), GUSTAVO JOSE WIEGERT - CPF: 001.828.201-65 (APELADO), NELMO JOSE WIEGERT - CPF: 075.762.939-34 (APELADO), MARCIO RODRIGO WIEGERT - CPF: 667.639.321-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — REUNIÃO DE DEMANDAS — IDENTIDADE E FASE PROCESSUAL SEMELHANTE — VERIFICAÇÃO — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — IMPOSSIBILIDADE.

É possível a reunião de demandas executivas quando demonstrada a existência de identidade de partes e que estejam na mesma fase processual, dessa forma, não há de se falar em extinção da execução fiscal.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 29593489), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
a reunião de executivos fiscais, com fundamento no art. 28 da Lei no 6830/80, não ocasiona a extinção de nenhum dos processos envolvendo o(a) mesmo(a) devedor(a)
”.

Requer a “
reforma da sentença hostilizada, a fim de que seja afastada a extinção do feito e determinada apenas a reunião dos executivos fiscais
”.

Não há contrarrazões (Id. 29593984).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, defiro o pedido da parte exequente e determino a reunião de todas as execuções fiscais em face da parte executada Transportes Satélite Ltda, aos autos piloto de no 801-57.2010.8.11.0009 (Código 53362), observado o mesmo estágio processual, nos termos do art. 28 da lei 6.830/80, e consequentemente, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC.

IV - Disposições finais

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3o, do art. 98, do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a inexistência de citação do polo passivo.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, translade-se a CDA deste processo para os autos de execução fiscal piloto de no. 801-57.2010.8.11.0009 (Código 53362) e arquivem-se com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4o, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Publique-se. Intime-se. (Id. 29593489, fls. 4/5).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Alfim, conforme argumentado na sentença objurgada, a extinção do processo reunido não traz à parte exequente qualquer prejuízo, uma vez que a CDA que instruiu aquele feito será trasladada ao processo piloto e efetivamente considerada como parte integrante deste, onde os despachos, decisões e demais atos processuais poderão se desenvolver, não havendo razão para que continue a constar como ativo no sistema de informática.

Dessa forma, mantenho incólume a sentença proferida. Intime-se. [...]. (Id. 29593494, fls. 4).

Execução fiscal de crédito de natureza não tributária decorrente de multa imposta pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Delegados de Mato Grosso – AGER/MT (certidão de dívida no 20105576, Id. 29590495), em que a inicial foi protocolada em 9 de setembro de 2010 (Id. 29590495) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 19 de outubro do mesmo ano (Id. 29590497).

Em virtude de “
inúmeros feitos de execução fiscal envolvendo as mesmas partes, na qual, em alguns deles, a parte exequente pleiteou a reunião dos processos
” (Id. 29593489, fls. 1), o Juízo da Primeira Vara Cível de Colíder, determinou a reunião das execuções fiscais ao processo no 801-57.2010.811.0009, código 53362 e extinguiu o processo, sem resolução do mérito (Id. 29593489).

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp no 1158766/RJ
, em sede de recursos repetitivos, decidiu acerca dos pressupostos necessários para o deferimento da
cumulação de

demandas executivas
.

[...] 3. A cumulação de demandas executivas é medida de economia processual, objetivando a prática de atos únicos que aproveitem a mais de um processo executivo, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 573 do CPC c/c art. 28, da Lei 6.830/80, quais sejam: (i) identidade das partes nos feitos a serem reunidos; (ii) requerimento de pelo menos uma das partes (Precedente: Resp 217948/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 02/05/2000); (iii) estarem os feitos em fases processuais análogas; (iv) competência do juízo.

4. Outrossim, a Lei de Execução Fiscal impõe como condição à reunião de processos a conveniência da unidade da garantia, vale dizer, que haja penhoras sobre o mesmo bem efetuadas em execuções contra o mesmo devedor, vedando, dessa forma, a cumulação sucessiva de procedimentos executórios, de modo que é defeso à Fazenda Pública requerer a distribuição de uma nova execução, embora contra o mesmo devedor, ao juízo da primeira.

5. Não obstante a possibilidade de reunião de processos, há que se distinguir duas situações, porquanto geradoras de efeitos diversos: (i) a cumulação inicial de pedidos (títulos executivos) em uma única execução fiscal, por aplicação subsidiária das regras dos arts. 292 e 576 do CPC, em que a petição inicial do executivo fiscal deve ser acompanhada das diversas certidões de dívida ativa; (ii) a cumulação superveniente, advinda da cumulação de várias ações executivas (reunião de processos), que vinham, até então, tramitando isoladamente, consoante previsão do art. 28, da Lei 6.830/80.

6. A cumulação de pedidos em executivo fiscal único revela-se um direito subjetivo do exequente, desde que atendidos os pressupostos legais. (Precedentes: REsp 1110488/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 988397/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 05/08/2008, DJe 01/09/2008; REsp 871.617/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 25/03/2008, DJe 14/04/2008) [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1158766/RJ, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de setembro de 2010).

Dessa forma, demonstrada a existência de identidade das partes, prova de que os processos estejam em fases processuais semelhantes, bem como tramitação no mesmo juízo competente, não há de se falar em extinção da execução fiscal pela reunião de demandas, uma vez que, conforme nos esclarece o acórdão do recurso repetitivo: “
a cumulação de demandas executivas é medida de economia processual, objetivando a prática de atos únicos que aproveitem a mais de um processo executivo
”.

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE PROCESSOS. FACULDADE DO MAGISTRADO. TRAMITE CONJUNTO DOS FEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. No julgamento do REsp 1.158.766/RJ, Relator Min. Luiz Fux, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, ficou assentado "que a reunião de diversos processos executivos, pela dicção do art. 28, da LEF, ressoa como uma faculdade do órgão jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do necessário juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente".

2.
O art. 28 da LEF é muito claro em permitir a reunião de processos contra o mesmo devedor, devendo os processos conexos ser redistribuídos ao juízo da primeira distribuição. Em momento algum, a legislação deliberou sobre a possibilidade de extinção dos feitos; pelo contrário, o procedimento normal é o trâmite conjunto. Portanto, não se pode admitir que o Poder Judiciário, sponte própria, alargue as hipóteses de extinção do processo, previstas na legislação
.

3. Recurso Especial provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1486289/SE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 9 de dezembro de 2014). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a extinção do processo e determinar o prosseguimento da execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020